Tribunal: TJSP
Processo: 2285650-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais – Multa moratória de 20% que não é excessiva e nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que não configura "bis in idem" - Decisão mantida –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Exceção de Pré-executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs que embasaram a execução fiscal – Ausência de qualquer nulidade no caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais – Multa moratória de 20% que não é excessiva e nem confiscatória - Cumulação de multa e juros que não configura "bis in idem" - Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078395
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285650-36.2019.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante IGE
INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente), FERMINO MAGNANI FILHO E FRANCISCO BIANCO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
MARIA LAURA TAVARES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
2
VOTO No 27.344
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2285650-36.2019.8.26.0000
COMARCA: LIMEIRA
AGRAVANTE: IGÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
AGRAVADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a Instância: Flávio Dassi Vianna
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução Fiscal Exceção de
Pré-executividade rejeitada Alegação de nulidade das CDAs que
embasaram a execução fiscal Ausência de qualquer nulidade no
caso concreto - Certidões que preenchem todos os requisitos legais
Multa moratória de 20% que não é excessiva e nem confiscatória
- Cumulação de multa e juros que não configura “bis in idem” -
Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de
efeito suspensivo, interposto por IGÊ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. contra a
decisão de fls. 76/79 dos autos principais (ratificada a fls. 90/91 dos autos
principais) que, em Execução Fiscal movida pela FAZENDA DO ESTADO DE
SÃO PAULO, rejeitou a Exceção de Pré-executividade oposta com o intuito de
discutir irregularidades da CDA (ausência de fundamento legal do fato
gerador, da base de cálculo e da alíquota) e determinou o prosseguimento da
execução fiscal, ao argumento de que “a CDA indica a origem e o montante do
débito, os dispositivos de lei violados, os acréscimos legais decorrentes do
inadimplemento e a data da inscrição no Registro de Dívida Ativa, sendo
perfeitamente inteligível a fixação da alíquota, base de cálculo e fato gerador
do tributo executado”; que “preenchidos os requisitos exigidos pelos artigos
2o, § 5o, da Lei no 6.830/80 e 202, do Código tributário Nacional (...), deve
prevalecer a presunção de certeza e liquidez de que goza a Certidão de Dívida
Ativa, nos termos do art. 3o, da Lei 6.830/80”; que inexiste qualquer nulidade
ou irregularidade a ser sanada; e que “a dívida é exigível como inscrita, não se
vislumbrando qualquer ofensa ao princípio da legalidade, estando apta a
aparelhar a execução fiscal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
3
Alega a agravante, em síntese, que mesmo se
admitindo que o fato gerador estaria fundamentado no art. 49 da Lei
6.374/89, a base de cálculo e a alíquota não estão explicitadas na CDA que
lastreia a execução fiscal; que o art. 202, III do Código Tributário Nacional
dispõe que a CDA indicará, obrigatória e especificamente, a disposição da lei
em que seja fundado o crédito; e que se o fundamento legal da dívida é
requisito essencial da CDA, o título executivo é nulo por ofensa ao art. 203 do
Código Tributário Nacional.
Com tais argumentos, pretende a concessão de
efeito suspensivo e o provimento do recurso, a fim de reformar a decisão
agravada, declarando extinta a Execução Fiscal nos termos do art. 203 do
CTN, já que contrária ao seu art. 202, III e ao art. 2o, § 5o, inciso III da Lei
6.830/80.
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (fls.
20/23) e a agravada apresentou contraminuta (fls. 27/46).
É o relatório.
Trata-se de Exceção de Pré-executividade oposta
pela ora agravante, com o intuito de se ver desconstituídos os títulos
executivos
(CDAs
nos
1.215.566.593,
1.215.795.393,
1.219.870.328,
1.219.870.339 e 1.219.870.340) que embasaram a Execução Fiscal, por
conterem vícios que acarretam a sua nulidade, como a falta de indicação do
fundamento legal do fato gerador, da base de cálculo e da alíquota (fls. 33/49
dos autos principais).
O Magistrado a quo rejeitou a Exceção de Pré-
executividade, sob o fundamento de que as CDAs que instruem a execução
contém todos os requisitos elencados no art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 e no
art. 202, do Código Tributário Nacional, devendo prevalecer a sua presunção
de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/80 (fls. 76/79

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
4
dos autos principais).
A agravante opôs embargos de declaração (fls.
81/83 dos autos principais), os quais foram rejeitados pela decisão de fls.
90/91 dos autos principais.

E contra essa decisão se insurge a ora agravante
através do presente recurso.
De fato, admissível a Exceção de Pré-executividade
nos próprios autos da Execução Fiscal, em situações excepcionais, como forma
de defesa do executado, independentemente da oposição de embargos, com a
finalidade de suscitar vícios e equívocos na cobrança do débito fiscal, uma vez
que, inobstante o título goze da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade,
tal presunção não é absoluta.
Entretanto, a Exceção de Pré-executividade só será
acolhida na hipótese da irregularidade ou vícios apontados no título serem
perceptíveis de imediato, não deixando dúvidas. Caso isso não se verifique
prima facie e seja necessária a produção de provas, o deslinde da controvérsia
deverá ser objeto de Embargos à Execução, meio processual mais adequado.
Neste sentido, é a Súmula no 393 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
A exceção de pré-executividade é admissível na
execução
fiscal
relativamente
às
matérias
conhecíveis de ofício que não demandem dilação
probatória.
No caso, cuida-se de Execução Fiscal movida em
Outubro de 2016 pela Fazenda Estadual em face da ora agravante cobrando
ICMS proveniente de débito declarado e não pago, nos termos do art. 49 da
Lei Estadual no 6.374/89 (que trata do regime periódico de apuração), mais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
5
acréscimos legais, no montante, à época, de R$ 179.683,34 (fls. 1/11 dos
autos principais).
Trata a hipótese do chamado autolançamento, onde
por força da lei, o contribuinte tem a obrigação de antecipar o pagamento do
tributo autolançado, independente do prévio exame pela Administração, tal
como prevê o artigo 150 do Código Tributário Nacional, não havendo
procedimento administrativo a ser apresentado quando da propositura da
Execução Fiscal.
Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal
de Justiça:
“Tratando-se de débito declarado e não pago pelo
recorrente, a cobrança do imposto decorre de auto-
lançamento, não dando lugar a homologação formal,
sendo exigível o débito independentemente de
notificação prévia ou de instauração de qualquer
procedimento administrativo.
Como
o
débito
foi
declarado
pelo
próprio
contribuinte, ocorreram o fato gerador, a base de
cálculo e o lançamento por homologação previsto no
artigo 150 do CTN” (Resp no 31.981-3/SP, Relator
Ministro GARCIA VIEIRA).
Portanto, não houve qualquer cerceamento de defesa
do contribuinte, e os títulos executivos atendem aos requisitos legais.
Dúvida não há de que as Certidões da Dívida Ativa
que embasam o processo de Execução Fiscal devem cumprir o que exige o §
5o do art. 2o da Lei no 6.830/80 e o art. 202 do Código Tributário Nacional.
E, no caso dos autos há que se concluir que a
exequente atendeu ao comando legal.
O valor originário da dívida está bem claro, fazendo
menção à data referência da cobrança, constando ainda a data inicial para a
contagem dos encargos da mora e os critérios para o cômputo dos mesmos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
6
Ademais, se o próprio contribuinte declarou o débito, mediante a entrega de
Guias de Informação e Apuração do ICMS, é certo que ele conhece sua
origem, fundamento, base de cálculo e alíquotas.
Também não há qualquer abusividade, ilegalidade ou
inconstitucionalidade na multa fixada, que decorre do não pagamento do
tributo na ocasião do seu vencimento, não sendo inconstitucional a regra
legislativa que a fixou em 20% (vinte por cento). A multa foi corretamente
aplicada e não comporta redução, já que não se verifica o caráter
confiscatório.
Este Egrégio Tribunal já se pronunciou a respeito do
tema:
“não se pode olvidar que o erário público é o cofre
do povo, merecendo o crédito tributário tratamento
privilegiado pois, quem não recolhe impostos lesa
toda a comunidade e, no caso do ICMS, lesa ainda e
principalmente o consumidor final que já pagou o
seu valor sem o devido repasse para o Poder
Público”
(Apelação
Cível
no
090.237-5/3-00,
Relatora
Desembargadora
TERESA
RAMOS
MARQUES).
Já os juros de mora remuneram o principal
devidamente atualizado e tem por natureza a contraprestação financeira do
capital retido.
Por outro lado, como a multa não foi paga no termo
de sua caracterização, passou a constituir capital igualmente retido, de modo
a suportar também a incidência de juros moratórios, não estando configurado
o bis in idem.
Portanto, o débito foi regularmente inscrito, sem as
eivas de inconstitucionalidade ou de ilegalidade, gozando a certidão da dívida
ativa de presunção de certeza e liquidez, nos termos do disposto no artigo
204 do Código Tributário Nacional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285650-36.2019.8.26.0000 -Voto no 27344
7
Dessa forma, merece ser mantida a decisão recorrida.
Pelo exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Eventuais recursos que sejam apresentados deste
julgado estarão sujeitos a julgamento virtual. No caso de discordância esta
deverá ser apresentada no momento da apresentação dos mesmos.
Maria Laura de Assis Moura Tavares
Relatora